Tribunal: TJSP
Processo: 2104535-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Execução provisória, inclusive com expedição de precatório – Inadmissibilidade – Ausência de quantia incontroversa – Pendência de impugnação da executada postulando a extinção da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104535-19.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
RUBENS FABRICIO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104535-19.2018.8.26.0000 -Voto no 27.077
2
Agravo de instrumento no 2104535-19.2018.8.26.0000
Agravante
: Rubens Fabricio
Agravado
: INSS
Origem
: 1a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Voto no 27.077
Agravo de instrumento
Acidente do Trabalho
Execução
provisória,
inclusive
com
expedição
de
precatório

Inadmissibilidade
Ausência de quantia incontroversa

Pendência de impugnação da executada postulando a extinção da
execução.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubens Fabricio, contra r.
decisão proferida na ação acidentária, em fase de execução, que move contra o INSS, e que
indeferiu a expedição de precatório relativamente à quantia incontroversa.
O agravante sustenta a possibilidade de expedição do precatório, uma vez que o
valor admitido como correto pela própria autarquia pode ser objeto de execução desde
logo.
Ausente pedido de efeito ativo, processado o recurso com resposta (fls. 14/16).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou.
No essencial, este é o relatório.
Como sabido, é possível a expedição de precatório para a requisição de valor
incontroverso.
A decisão judicial que condena o INSS ao pagamento de novo benefício ou à
revisão da renda mensal de benefício em manutenção estabelece: (a) obrigação de pagar,
concernente às prestações vencidas, sujeita a execução pelo rito do art. 910 do CPC; e (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104535-19.2018.8.26.0000 -Voto no 27.077
3
obrigação de fazer, consistente na implantação do benefício ou da nova renda mensal,
regulada pelos artigos 497 e 536 do CPC.
De fato, o procedimento executório relativo à obrigação de pagar, na espécie,
pressupõe o trânsito em julgado da decisão judicial a respeito do montante em atraso, nos
termos do art. 100, da Constituição Federal.
Contudo, o Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que a execução de
valor incontroverso contra a Fazenda Pública não ofende a Constituição Federal (RE
627393, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA; RE 484770, Relator: Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, entre outros).
Porém, no presente caso, inexiste valor incontroverso.
Consoante fls. 83/93 do incidente de precatório, o INSS requereu a extinção da
execução por entender que nada mais é devido ao obreiro, tanto com relação à execução do
saldo remanescente decorrente dos juros de mora em continuação, como em relação ao
valor derivado do não pagamento das parcelas vencidas entre dez/1999 e outubro de 2017.
Referida impugnação da autarquia foi objeto de decisão do juízo de origem (fls.
115/120), em que se determinou nova remessa dos autos à Contadoria Judicial.
Portanto, inexiste valor incontroverso nos autos a permitir a expedição de
precatório desde logo, devendo prestigiar-se a decisão agravada.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator